Tribunal: TJMT
Processo: 1000581-19.2022.8.11.0010
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000581-19.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEK SANDRO CORREA FRANCISCO - CPF: 055.047.441-21 (APELANTE), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), DIVINO FERREIRA DA SILVA - CPF: 072.542.251-32 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE MATHEUS DOS SANTOS - CPF: 062.919.281-24 (APELANTE), PABLO HENRIQUE ZANARDI - CPF: 072.906.371-27 (APELANTE), FERNANDO DALL AGNOL FINATO - CPF: 915.440.091-00 (ADVOGADO), THIAGO DE MELLO FERREIRA - CPF: 937.723.601-06 (ADVOGADO), PEDRO PEIXOTO NETO - CPF: 033.567.021-06 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES - CPF: 035.180.561-31 (ADVOGADO), MARIA HELENA CARDOSO - CPF: 822.129.451-91 (VÍTIMA), A. L. C. B. - CPF: 062.680.571-63 (VÍTIMA), M. E. C. B. - CPF: 069.612.411-40 (VÍTIMA), RODRIGO JOSE BERTOLINO - CPF: 932.095.501-82 (VÍTIMA), LUCIMAR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 708.484.161-04 (ASSISTENTE), DEMILSON CARRASQUEIRA DE SOUSA - CPF: 571.838.301-44 (ASSISTENTE), LIDIA MARIA PEIXOTO (ASSISTENTE), MARINALVA ZANARDI - CPF: 009.274.281-56 (ASSISTENTE), EDIMILA ZANARDI MARIANO - CPF: 070.593.751-80 (ASSISTENTE), ROGÉRIA MARIA ALVES SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEK SANDRO CORREA FRANCISCO - CPF: 055.047.441-21 (TERCEIRO INTERESSADO), HAYLLA LORAINE SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 033.836.991-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VITIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
PRIMEIRO APELANTE
-
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA, EXASPERAÇÃO DA PENA INIDÔNEA, CRIME ÚNICO, DETRAÇÃO PENAL E REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO – PEDIDO DE ANULAÇÃO DOS ATOS DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS E REGIME INICIAL SEMIABERTO –
SEGUNDO, TERCEIRO E QUARTO APELANTES
– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA EXASPERAÇÃO DA PENA E VALORES DE DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS
“EXORBITANTES”
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS –
PRELIMINARES
–

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - DESCRIÇÃO DA CARACTERÍSTICA FÍSICA - PROVAS JUDICIALIZADAS – FORMALIDADES RECOMENDATÓRIAS DO ART. 226 DO CPP –-PRELIMINAR REJEITADA –
JUIZ NÃO ANALISOU TODAS AS TESES DA DEFESA – ALEGAÇÃO GENÉRICA – VALORAÇÃO DE PROVA NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE NÃO IDENTIFICADA – ARESTO DO TJMG -

MÉRITO
-
AUTORIAS - DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS MILITARES – AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – CONFISSÃO DO QUARTO APELANTE – CONVERSAS EM APLICATIVO DE MENSAGENS [WHATSAPP] - ENVOLVIMENTO DOS APELANTES NO ROUBO DEMONSTRADO – FAVORECIMENTO REAL – CIÊNCIA DO CRIME – AUXÍLIO PARA FUGA – PARTÍCIPE DO CRIME – DESCLASSIFICAÇÃO IMPERTINENTE – REPARAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA E QUANTIFICAÇÃO DOS VALORES REFERENTES AOS
DANOS
MORAL E MATERIAL CAUSADOS ÀS VÍTIMAS - SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA DOS APELANTES NÃO AFERIDA - JULGADO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 14 DO TJMT - REPARAÇÃO CIVIL AFASTADA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – MODO DE EXECUÇÃO – AUTORIZAÇÃO – ENTENDIMENTO DO TJMT – CONSEQUÊNCIAS – TRAUMAS SOFRIDOS – ARESTO DO STJ – FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/6 – PENA-BASE REDIMENSIONADA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – MERA CIRCUNSTÂNCIA – NÃO AUTORIZA REPRIMENDA SUPERIOR A 1/6 – CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – SÚMULA 443 DO STJ – QUATRO VÍTIMAS – MESMO CONTEXTO FÁTICO E UMA SÓ AÇÃO – PATRIMÔNIOS DISTINTOS - CONCURSO FORMAL – DETRAÇÃO PENAL – PROVIDENCIA A SER ADOTADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – JULGADO DO TJMT – RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO FIXADA EM FAVOR DAS VÍTIMAS E REDIMENSIONAR AS PENAS DOS APELANTES.

O reconhecimento de pessoa [presencialmente ou por fotografia], realizado na fase do inquérito policial, deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva
(STJ, AgRg no HC n. 751.478/SP).

“1. Verificado nos autos que o MM. Juiz a quo adotou entendimento absolutamente incompatível com as teses apresentadas nas alegações finais, não há que se falar na decretação de nulidade da sentença por ausência de apreciação de teses defensivas, devendo eventual insatisfação com a valoração feita em primeira instância ensejar, no máximo, a sua reforma, quando da análise do mérito.”
(TJMG - APR: 10024190773861001)

O art. 226 do CPP tem por escopo conferir maior credibilidade à identificação da pessoa ou coisa, de modo que
“o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

“O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível”
(HC 227.629, Relator: Min. Luís Roberto Barroso - 26.06.2023)

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(TJMT, AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042)

Responde por roubo não só o autor direto da conduta que levou a subtração dos bens,
“mas, também, aquele que conscientemente anuiu ao intento criminoso e de qualquer forma concorreu para a prática delitiva”
(TJMT, AP NU 0002571-70.2017.8.11.0064).

“[...]- Descabido o pedido absolutório quando a prova demonstra que o réu participou ativamente do crime de latrocínio. -
Se o réu planejou o crime e tinha condições de prever a ocorrência de resultado mais grave, contribuindo, ainda, com a fuga da coacusada e o transporte e ocultação da 'res furtiva', inviável a desclassificação do latrocínio para favorecimento real ou o reconhecimento da participação de menor importância.
-
(TJMT, AP N.U 1.0720.20.001548-8/001)

“Apesar de ter havido pedido expresso do Ministério Público na denúncia para a fixação de reparação dos danos à vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, não houve instrução específica acerca da questão, o que afasta do acusado a possibilidade de se defender e de produzir contraprova. Nessas condições, a condenação do paciente ao pagamento de indenização, sem instrução processual específica, implica cerceamento de sua defesa. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para afastar da condenação o valor arbitrado a título de indenização mínima pelos danos causados à vítima, mantidos os demais termos da condenação.”
(STJ - HC: 696108-RJ).

“Embora a violência constitua elementar do crime de roubo, quando empregada de forma excessiva, autoriza a negativação das circunstâncias do crime na primeira fase dosimétrica, justificando a elevação da pena-base.”
(TJMT, AP NU 0018924-62.2014.8.11.0042)

A depreciação das consequências do crime sopesada nos traumas sofridos pelas vítimas
não se afigura inerente ao tipo penal, a
“autorizar a majoração da pena-base”
(STJ, AgRg no REsp 1883324/AC).

O c. STJ tem entendido razoável a elevação da pena em 1/6 (um sexto) por circunstância judicial negativa (AgRg no HC no 733.841/PA).

O aumento precedido pelo Juízo afigura-se desproporcional, visto que
“a mera circunstância de ser específica a reincidência não autoriza, por si só, o incremento da reprimenda em fração superior a 1/6 (um sexto)”
por agravante (STJ, AgRg no AREsp n. 2.377.692/SP).

O c. STJ firmou entendimento de que
“a ausência de elementos concretos, que evidenciem a maior reprovabilidade da conduta, impossibilita a cumulação das majorantes de concurso de pessoas e uso de arma de fogo no crime de roubo.”
(AgRg no HC n. 792.595/SP)

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.”
(STJ, Sumula 443)

O cometimento do roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, configura “
o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos”
(STJ, AgRg no REsp 1853865/SP; TJMT, AP N.U 0043828-44.2017.8.11.0042).

“A pretendida detração da pena quando tal medida, em recurso, não implicar na colocação imediata do sentenciado em regime mais brando que o da sentença recorrida, deverá ser providenciada pelo Juízo das Execuções Penais.”
(TJMT, Ap 132740/2017)

Recursos providos parcialmente para readequar as penas dos apelantes e afastar a indenização fixada em favor da vítima.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1000581-19.2022.8.11.0010 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE JACIARA

APELANTE(S):

PABLO HENRIQUE ZANARDI

JOSE MATHEUS DOS SANTOS

PEDRO PEIXOTO NETO

DIVINO FERREIRA DA SILVA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por PABLO HENRIQUE ZANARDI, JOSE MATHEUS DOS SANTOS, PEDRO PEIXOTO NETO, e DIVINO FERREIRA DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (NU 1000581-19.2022.8.11.0010), que os condenou por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo], sendo o
primeiro
a 32 (trinta e dois) anos, 6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 1.095 (mil e noventa e cinco) dias-multa; o
segundo
a 32 (trinta e dois) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 1.100 (mil e cem) dias-multa, o
terceiro
a 26 (vinte e seis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 949 (novecentos e quarenta e nove) dias-multa, e o
quarto
a 22 (vinte e dois) anos, 9 (nove) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 740 (setecentos e quarenta) dias multa, todos em regime inicial fechado - art. 157, §2o, II e V, §2-A, I, do CP - (ID 170506542).

PABLO HENRIQUE ZANARDI suscita: 1) nulidade do reconhecimento fotográfico por
“inobservância do procedimento”
legal; 2) o juiz da causa não analisou
“todas as teses da defesa”
. No mérito, sustenta que: a) não teria sido demonstrado seu envolvimento no roubo; b) inexistem fundamentos para exasperação da pena-base; c)

a presença de mais de uma circunstância de aumento da pena no crime de roubo não seria
“causa obrigatória de majoração da punição em percentual acima do mínimo previsto”
; d)
“embora tenham sido subtraídos patrimônios distintos, eles se encontravam no interior da mesma residência e não na posse de cada uma das vítimas, cuja ação dos assaltantes ocorreu em um mesmo contexto fático”
, a justificar o reconhecimento de crime único; e) com a redução da pena, faria jus a detração penal e o estabelecimento de regime inicial menos gravoso.

Requer o provimento para que seja anulada a sentença condenatória bem como os atos de reconhecimento fotográfico e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido o regime inicial semiaberto (ID 170506571).

JOSE MATHEUS DOS SANTOS, PEDRO PEIXOTO NETO e DIVINO FERREIRA DA SILVA alegam que: 1)

as provas seriam insuficientes para as condenações; 2) o apelante PEDRO PEIXOTO NETO
“só ficou sabendo do ocorrido quando Divino solicitou sua ajuda para suposta fuga”
, de modo a desclassificar a conduta para favorecimento real; 3) “
não houve qualquer demonstração de que o abalo psicológico das vítimas tenha extrapolado os limites do tipo penal”
; 4) o valor fixado para danos morais e patrimoniais mínimos mostra-se
“exorbitante e desproporcional”
.

Pedem o provimento para que sejam absolvidos. Subsidiariamente, reduzidas as penas e o valor fixado a título de indenização mínima às vítimas (ID 170506573).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 170506577).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: – Apelação criminal – Roubo majorado (concurso de agentes, uso de arma de fogo, restrição da liberdade das vítimas) – Irresignação defensiva. APELO DOS ACUSADOS DIVINO FERREIRA, JOSÉ MATHEUS e PEDRO PEIXOTO: 1. Pleito absolutório dos acusados José Matheus e Pedro Peixoto – Alegação de insuficiência probatória – Sem razão - Vítimas que reconheceram os acusados – Extração de mensagens de texto que comprovam a participação dos dois autores – Ausência de comprovação do álibi – Provas suficientes de autoria e materialidade delitiva – Condenação que deve ser mantida. 2. Desclassificação para o crime de favorecimento real em relação ao acusado Pedro Peixoto – Sem razão – Coautoria configurada – Prévio ajuste entre o apelante Pedro e os demais autores – Pleno domínio do fato – Classificação que deve ser mantida como fixada na sentença. 3. Subsidiariamente – Redimensionamento da pena-base – Sem razão – Consequências do crime mais gravosas do que aquelas inerentes ao tipo penal – Traumas psicológicos vivenciados pelas vítimas – Acompanhamento por psicólogo – Pena-base que deve ser mantida. APELO DO ACUSADO PABLO HENRIQUE ZANARDI: 1. Preliminares - Nulidade da sentença – Alegada violação do contraditório e ampla defesa – A defesa sustenta que o d. Magistrado não apreciou todas as teses defensivas e as provas colacionadas aos autos – Sem razão – Magistrado que analisou as provas e as teses levantadas pela defesa – O fato do Magistrado não valorar a prova de acordo com a pretensão defensiva, não a torna nula – Sentença fundamentada – Ausência de nulidade – Preliminar que deve ser rechaçada. 2. Nulidade do reconhecimento fotográfico dos acusados – Sem razão – Reconhecimento formal que não seria possível, vez que os acusados não haviam sido presos até então – De acordo com o art. 226, do CPP, o rito do reconhecimento pessoal não é imprescindível – Não sendo possível o reconhecimento pessoal, por estarem os acusados foragidos, não há que se falar em nulidade – Nenhum meio de prova é absoluto ou imprescindível para a prolação da sentença – Condenação que se baseou em outros elementos de prova – Preliminar que deve ser rejeitada. MÉRITO 1. Pleito absolutório – A defesa argumenta que são frágeis as provas da autoria delitiva – Argumenta que a sentença se baseou exclusivamente nos testemunhos prestados pelas vítimas, que se mostraram contraditórios – Inocorrência – Vítimas que reconheceram o apelante – Apelante que ficou por longo período em poder das vítimas, facilitando o reconhecimento – Característica singular (deficiência no braço) citada por uma das vítimas – Corréu que delatou o apelante – Álibi que não restou comprovado – Condenação que deve ser mantida. 2. Reforma da pena – A defesa assevera que é indevida a cumulação de majorantes – Sem razão – Juízo que justificou o acumulo das majorantes – Vítimas que permaneceram com a liberdade restrita por longo período – Crime praticado por 04 (quatro) agentes – Cumulação de causas de aumento de pena justificado – Acréscimo de pena que deve ser mantido. 3. Pedido de reconhecimento de crime único – Sem razão – Roubo praticado contra o patrimônio de 04 (quatro) vítimas – Concurso formal devidamente aplicado – Inteligência do art. 70, do CP – Precedente do e. STJ – Concurso formal que deve ser mantido. 4. Detração da pena – Impossibilidade – Período de prisão provisória que não influencia na fixação do regime – Matéria afeta do juízo da execução penal. PLEITO COMUM AOS APELANTES 1. Indenização fixada às vítimas – A defesa argumenta que não houve instrução referente aos danos materiais e morais – Com razão – Ausência de instrução específica – Sentença que não fundamentou a razão do quantum fixado – Afastamento da indenização que se impõe. Pelo rejeição das preliminares e, no mérito, pelo provimento parcial dos recursos, apenas para excluir a indenização às vítimas, por falta de instrução específica
.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 177188660)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante [PABLO HENRIQUE ZANARDI] arguiu nulidade dos atos de reconhecimentos [fotográfico] realizados na Delegacia de Polícia de Jaciara, sob a assertiva de inobservância das formalidades do art. 226 do CPP.

Vejamos.

As vítimas compareceram à Delegacia de Polícia de Jaciara, em 26.1.2022, onde foram apresentadas
“diversas fotografias, em ambiente próprio”
, sendo que: 1) Rodrigo José Bertolino após descrever as características das pessoas envolvidas no crime, reconheceu
“PABLO HENRIQUE ZANARDI
” como sendo um dos agentes que “
invadiu a residência [...] subtraiu veículo, arma e vários outros objetos”
(Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa no 2022.16.32471 - ID 170506226); 2) Ana Luísa Cardoso Bertolino [vítima] reconheceu, perante a autoridade policial, que
“PABLO HENRIQUE ZANARDI [...] usava camiseta manga longa azul claro, calça jeans, camiseta em volta da cabeça cobrindo todo o rosto deixando a mostra apenas os olhos e sobrancelhas, magro, cabelo preto penteado para frente e tinha uma tatuagem de pergaminho com uma palavra dentro no pescoço próximo a nuca
”, sendo ele como um dos responsáveis que
“invadiu sua residência e de lá subtraiu veículo, arma e outros objetos”
(Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa no 2022.16.32585 - ID 170506230).

Em Juízo, Rodrigo José Bertolino ratificou o reconhecimento extrajudicial, acrescentando que o apelante teria uma deficiência em seu braço, ao passo que a vítima Ana Luísa Cardoso Bertolino esclareceu que o PABLO HENRIQUE ZANARDI deixou a máscara cair algumas vezes, reforçando que ele possuía uma tatuagem no pescoço, embora não se recordava mais qual o “desenho”.

No caso, o Juízo singular fundamentou a sentença condenatória não apenas no reconhecimento fotográfico, mas pelos depoimentos das vítimas e dos agentes policiais, em ambas as fases da persecução penal.

O reconhecimento de pessoa [presencialmente ou por fotografia], realizado na fase do inquérito policial, deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva
(STJ, AgRg no HC n. 751.478/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 13.9.2022.)

Atente-se que o art. 226 do CPP tem por escopo conferir maior credibilidade à identificação da pessoa ou coisa, de modo que
“o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

Frise-se que o c. STF reafirmou que as formalidades do art. 226 do CPP são de natureza recomendatória:

“O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível”
(HC 227.629, Relator: Min. Luís Roberto Barroso - 26.06.2023)

No mesmo sentido, a 5a Turma do c. STJ e o e. TJSP adotaram este posicionamento:

“Nem se olvide que, recentemente, o col. Supremo Tribunal Federal, ao se debruçar sobre a matéria assentou que: ‘O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível’ [...]”
(AgRg no HC 809.382/RJ, Relator: Min. Messod Azulay Neto – 15.8.2023);

“Quanto à alegada inobservância do art. 226 do CPP, cumpre observar que, em julgado bastante recente (de junho do corrente ano), o E. STF decidiu que o dispositivo legal em questão traz mera recomendação legal, e não exigência, motivo pelo qual descabe falar em nulidade da prova acusatória”
(TJSP; Revisão Criminal 2152784-25.2023.8.26.0000; Relator: Des. Juscelino Batista – 14.8.2023).

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA POR OMISSÃO ACERCA DE TESES DEDUZIDAS NAS ALEGAÇÕES FINAIS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui cerceamento de defesa porque não teriam sido analisadas, na sentença condenatória, “
todas as teses da defesa, tanto as de mérito como as prejudiciais”
, porém sem especificar quais.

Em suas alegações finais, o apelante deduziu preliminar de ilegalidade do reconhecimento fotográfico na fase policial, porque teria sido induzida pela autoridade policial e, no mérito, sustentou que: 1) havia
“inúmeras contradições existentes nos depoimentos judiciais prestados pela vítima Rodrigo Josér Bertolino e pela vítima adolescente”;
2) não foi submetido
“ao reconhecimento pessoal”
na fase judicial; 3)
“não restou demonstrado que o acusado Pablo Henrique Zanardi teve qualquer participação ou coparticipação nos fatos”
(ID 170506528).

Nesse contexto,
adota-se o entendimento da i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
,
para afastar a nulidade suscitada, em virtude da precisa análise da sentença condenatória,
in verbis
:

“Consoante se observa às fls. 1000 – PDF e seguintes, o d. Magistrado apreciou todas as teses arguidas pela defesa em sede de memoriais finais.A defesa não apontou qual tese não teria sido apreciada pelo Juízo de origem, apenas fazendo tal alegação de maneira genérica.

Eventual discordância acerca da valoração de provas não se confunde com ausência de fundamentação da sentença. Ou seja, o fato do Magistrado ter valorado as provas de maneira diversa do que pretendia a defesa não enseja nulidade do ato judicial.

A mera irresignação defensiva acerca de como o Magistrado valora o conteúdo processual não viabiliza a declaração de nulidade da sentença, eis que houve efetiva fundamentação, ainda que contrária à pretensão defensiva.”
(José de Medeiros, Procurador de Justiça – ID 177188660).

Em reforço, anote-se julgado do c. TJMG:

“1. Verificado nos autos que o MM. Juiz a quo adotou entendimento absolutamente incompatível com as teses apresentadas nas alegações finais, não há que se falar na decretação de nulidade da sentença por ausência de apreciação de teses defensivas, devendo eventual insatisfação com a valoração feita em primeira instância ensejar, no máximo, a sua reforma, quando da análise do mérito.”
(TJ-MG - APR: 10024190773861001, Relator: Eduardo Machado – 3.3.2021)

Noutra ótica, o apelante não interpôs embargos de declaração para reformar a sentença condenatória, de modo que a análise de eventual nulidade da sentença, por omissão, encontra-se preclusa (STF, HC no 78060/MS - Relator: Min. Ilmar Galvão - 9.4.1999).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia de 04 de janeiro de 2022, por volta das 05h40min, na residência particular localizada na rua Itarara, no 1779, Centro, neste Município de Jaciara/MT, os denunciados ALEX SANDRO CORREA FRANCISCO, DIVINO FERREIRA DA SILVA, JOSÉ MATHEUS DOS SANTOS, PABLO HENRIQUE ZANARDI e PEDRO PEIXOTO NETO, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, previamente ajustados agindo em concurso de pessoas e unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo e arma branca (faca), coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) veículo GM Onix, cor branca, placa QCK3C5, 01 (uma) arma de fogo Imbel, série no ETB25353, 02 (dois) carregadores de arma de fogo vaziois, e demais objetos descritos no Boletim de Ocorrência no 2022.2253, pertencentes às vítimas Rodrigo José Bertolino, A. L. C. B. e M. E. C. B (adolescentes), e Maria Helena Cardoso, sendo que os denunciados mantiveram os ofendidos em seus poderes, restringindo suas liberdades..

[...]Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ALEX SANDRO CORREA FRANCISCO, DIVINO FERREIRA DA SILVA, JOSÉ MATHEUS DOS SANTOS, PABLO HENRIQUE ZANARDI e PEDRO PEIXOTO NETO, como incursos nas penas do artigo art. 157, §2o, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade), e §2o-A, inciso I (ameaça exercida com arma de fogo) (por três vezes), na forma do art. 70, c/c art. 29, todos do Código Penal, com as implicações e gravames da Lei no 8.072/90[...]
.
”
(Itâmara Guimarães R. Pinheiro, promotora de Justiça – ID 170506272)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]As materialidades delitivas dos crimes imputados aos réus encontram-se cabalmente comprovadas através do boletim de ocorrência, relatório de investigação n. 2022.13.419, termos de reconhecimento fotográfico, laudo pericial criminal n. 210.2.05.2022.000065-01, relatório de investigação n. 2022.13.2339 (Pericia em Aparelho Celular), bem como pelas declarações carreadas aos autos.

As autorias delitivas e as responsabilidades dos acusados DIVINO FERREIRA DA SILVA, JOSÉ MATHEUS DOS SANTOS, PABLO HENRIQUE ZANARDI e PEDRO PEIXOTO NETO pelos crimes em análise restaram incontroversas nos autos, o que se pode constatar através das declarações apresentadas pelas testemunhas ouvidas em Juízo.

Ao ser ouvido em Juízo, o acusado ALEX SANDRO CORREA FRANCISCO negou os fatos dizendo “(...) Que não fez nada; que nega os fatos; que tem apelido de pajé; que estava morando em Rondonópolis e continua morando em Rondonópolis ainda; que fazia uso de tornozeleira; (...)”.

O acusado DIVINO FERREIRA DA SILVA confessou em Juízo ter participado do crime, relatando [...].

O acusado PEDRO PEIXOTO NETO disse em Juízo [...].

O acusado PABLO HENRIQUE ZANARDI declarou em Juízo [...].

Em que pese a negativa apresentada pelos acusados JOSÉ MATHEUS DOS SANTOS, PABLO HENRIQUE ZANARDI e PEDRO PEIXOTO NETO em Juízo, nota-se, que as versões apresentadas se encontram isoladas e dissociadas das provas produzidas nos atos, que indicam com riqueza de detalhes a conduta criminosa empregada pelos acusados, sendo DIVINO FERREIRA DA SILVA e PABLO HENRIQUE ZANARDI reconhecidos pelas vítimas, como os indivíduos que os abordaram na residência e os acusados JOSÉ MATHEUS DOS SANTOS e PEDRO PEIXOTO NETO, devidamente identificados através da perícia realizada no aparelho celular apreendido no local do crime, o qual estava sendo utilizado pelo réu Divino durante a empreitada criminosa e fora deixado naquele local pelo mesmo, no momento de sua fuga.

O acusado PEDRO PEIXOTO NETO nega em Juízo ter auxiliado o corréu DIVINO FERREIRA DA SILVA, contudo, o Relatório de Investigação n. 2022.13.2339, referente à perícia realizada no aparelho celular deixado no local do crime, demonstram que este tem participação no delito, uma vez que apresentou rota de fuga a ele, bem como estaria à procura de um veículo para ajudar o réu Divino a sair da residência das vítimas.

A versão apresentada pelo acusado JOSÉ MATHEUS DOS SANTOS não merece respaldo, uma vez que o Relatório de Investigação n. 2022.13.2339 indica que o mesmo foi o mentor do crime, estando a todo o momento em contato com o corréu DIVINO FERREIRA DA SILVA, determinado como deveria estar executando o crime, os bens que deveriam ser subtraídos e onde deveria deixar a res furtiva.

A identidade de “Dentinho” foi obtida por meio do reconhecimento de voz realizado pelo Diretor da Cadeia Pública de Jaciara, que reconheceu, sem sombra de dúvida, que os áudios da conversa interceptada pertenciam à pessoa de JOSÉ MATHEUS DOS SANTOS, que já esteve preso nesta comarca. Posteriormente, aportou-se nos autos o Ofício n. 056/2022/CPJ/MT encaminhado pelo Diretor da Unidade Prisional desta Comarca de Jaciara/MT, informando que o réu JOSÉ MATHEUS DOS SANTOS esteve segregado na Unidade Prisional de 03.12.2018 a 13.10.2020 e que durante este período houve algumas ocorrências de celulares apreendidos, porém, o mesmo nunca assumiu a propriedade dos aparelhos, sendo conhecido como “Dentinho”, afirmando ainda, ter reconhecido a voz do réu com muita clareza e percepção, quando apresentado o áudio pela Policia Judiciária Civil.

Nota-se que o acusado DIVINO FERREIRA DA SILVA confessa sua participação no crime e tenta afastar a participação dos demais acusados, contudo, sendo confrontadas as provas produzidas nos autos, restou demonstrada a participação de todos os réus na empreitada criminosa.

A vítima ANA LUIZA CARDOSO BERTOLINO relatou em Juízo [...].

A vítima RODRIGO JOSÉ BERTOLINO declarou em Juízo [...].

A vítima MARIA HELENA CARDOSO narrou em Juízo [...].

A testemunha IPC DEMILSON CARRASQUEIRA DE SOUSA disse em Juízo [...].

A testemunha IPC ROGÉRIA MARIA ALVES SILVA declarou em Juízo [...].

Nota-se através dos relatos judiciais apresentados pelas vítimas Ana Luiza Cardoso Bertolino, Rodrigo José Bertolino e Maria Helena Cardoso, que foi possível realizar o reconhecimento dos acusados DIVINO FERREIRA DA SILVA e PABLO HENRIQUE ZANARDI.

Em que pese não ter sido cumprido com rigor o procedimento previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, conforme exposto pela defesa do acusado PABLO HENRIQUE ZANARDI, é certo que as vítimas em Juízo reafirmaram terem feito o reconhecimento dos réus, inclusive, relatando a conduta de cada acusado durante o crime de roubo e as roupas que foram usadas pelos réus durante o crime. [...]

Nota-se que nos crimes patrimoniais, onde normalmente não se há testemunhas oculares, já que na maioria das vezes são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima ganha uma relevância especial.

As vítimas foram mantidas reféns por um período considerável e presenciaram toda a movimentação dos criminosos, o que contribuiu para que pudessem gravar características suficientes para que pudessem realizar o reconhecimento sem sombra de dúvidas dos acusados, bem como individualizar a conduta de cada um deles e as vestes usadas no dia do crime. Frisa-se que os Policiais ouvidos em Juízo confirma o fato e os seus respectivos autores.

Assim sendo, provadas estão a materialidade delitiva, a autoria e a responsabilidade dos réus DIVINO FERREIRA DA SILVA, JOSÉ MATHEUS DOS SANTOS, PABLO HENRIQUE ZANARDI e PEDRO PEIXOTO NETO, na prática dos delitos de roubo, que diante da ausência de causas que excluam os crimes ou o isentem de pena, a condenação é medida que se impõe. [...]

Concorre a atenuante da confissão em favor do acusado DIVINO FERREIRA DA SILVA (Art. 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal). Concorrem as circunstâncias agravantes da reincidência (Art. 61, inciso I do Código Penal) e a descrita no artigo 61, inciso II, “h”, 1a figura, do Código Penal (contra criança), em desfavor de todos réus, uma vez que duas das vítimas que tiveram os celulares subtraídos eram crianças.

Concorre a circunstância agravante descrita no artigo 62, inciso I, do Código Penal (promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes) em desfavor do acusado JOSÉ MATHEUS DOS SANTOS.

De igual forma, as causas de aumento de pena descritas no artigo 157, §2o, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade) e §2o-A, inciso I (arma de fogo), do Código Penal, restaram configuradas através das provas colhidas nos autos, em especial pela oitiva das vítimas e pelos testemunhos das testemunhas, que em consonância com todo acervo probatório apontam que os réus agiram em concurso de agentes, com a restrição de liberdade das vítimas e mediante o uso de arma de fogo.

Cumpre-me salientar que a incidência da causa de aumento descrita no artigo 157, §2o-A, inciso I (arma de fogo) do Código Penal, não exige a apreensão da arma de fogo utilizada na prática delituosa, uma vez que comprovada por outros meios de provas. [...]

Assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, entendo que devem incidir ambas (cumulativamente) as causas de aumento na terceira fase da dosimetria de pena, com a majoração da pena em 1/2 (metade) em relação ao incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade) do §2o, do artigo 157, do Código Penal, considerando as nuances do caso concreto, devidamente fundamentada no parágrafo supracitado, que demonstra um exacerbado excesso dos executores na prática do crime de roubo, que ultrapassaram a normalidade típica e, na sequência, ser majorada a pena no patamar de 2/3 (dois terços) referente à causa de aumento descrita no §2o-A, inciso I, do mesmo dispositivo. Por fim, restou comprovado o concurso formal de crimes, uma vez que os crimes de roubo ocorreram em face de 04 (quatro) vítimas distintas, que tiveram bens subtraídos consistentes em celulares, dinheiro, televisões, carro, arma, dentre outros objetos constantes das oitivas das vítimas, razão pela qual deve incidir a regra contida no artigo 70, do Código Penal. Assim, considerando que os crimes de roubos ocorreram em face de 04 (quatro) vítimas distintas, deve incidir a fração de aumento de 1/4 (um quarto).

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR os acusados DIVINO FERREIRA DA SILVA, JOSÉ MATHEUS DOS SANTOS, PABLO HENRIQUE ZANARDI e PEDRO PEIXOTO NETO, todos devidamente qualificados nos autos, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2°, incisos II e V e §2°-A, inciso I, (por quatro vezes) c/c artigo 70, ambos, do Código Penal e ABSOLVER o acusado ALEX SANDRO CORREA FRANCISCO, devidamente qualificado nos autos, dos crimes previstos no artigo 157, §2°, incisos II e V e §2°-A, inciso I, (por quatro vezes) c/c artigo 70, ambos, do Código Penal, na forma do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

I – DO RÉU DIVINO FERREIRA DA SILVA.

Analisando as circunstâncias judiciais, considerando que 03 (três) delas foram valoradas negativamente, cuja fração (3/8) deve incidir sobre o intervalo de pena do crime em análise (06 anos), sendo que o resultado da operação (02 anos e 03 meses) deve ser adicionado da pena mínima (04 anos), razão pela qual doso a pena-base para cada crime de roubo em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e multa. [...]

Concorre à circunstância atenuante da confissão espontânea com a circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, inciso I (reincidência) e inciso II, “h”, 1a figura, (contra criança) ambas, do Código Penal, razão pela qual procedo à compensação parcial das referidas circunstâncias para AGRAVAR a pena anteriormente imposta em 01 (um) ano e 15 (quinze) dias, passando a dosá-la em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa. Não concorrem causas de diminuição de pena.

Concorre a causa de aumento de pena descrita no § 2o, incisos II do artigo 157, que nos termos da fundamentação supracitada, considerando a gravidade concreta na execução do crime, AUMENTO a pena dosada de 1/2 (metade), passando a dosá-la em 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão e multa para cada crime de roubo. Concorre ainda, a causa de aumento prevista no § 2o-A do artigo 157 do Código Penal, razão pela qual aumento a pena dosada em 2/3 (dois terços), passando a dosá-la em 18 (dezoito) anos, 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e multa, para cada crime de roubo.

DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO [...]

AUMENTADA de 1/4 (um quarto), passando a dosá-la em 22 (vinte e dois) anos, 09 (nove) meses e 11 (onze) dias de reclusão, que na ausência de outras causas de aumento, torno-a definitiva para o crime em análise.

[...] razão pela qual DOSO a pena de multa em 740 (setecentos e quarenta) dias-multas, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento. Fixo como regime inicial de cumprimento de pena o REGIME FECHADO, com fundamento no artigo 33, § 2°, “a”, do Código Penal.[...]

II – DO RÉU JOSÉ MATHEUS DOS SANTOS.

[...] Analisando as circunstâncias judiciais, considerando que 04 (quatro) delas foram valoradas negativamente, cuja fração (4/8) deve incidir sobre o intervalo de pena do crime em análise (06 anos), sendo que o resultado da operação (03 anos) deve ser adicionado da pena mínima (04 anos), razão pela qual doso a pena-base para cada crime de roubo em 07 (sete) anos de reclusão e multa.

Não concorrem circunstâncias atenuantes da pena.

Concorrem as circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, inciso I (reincidência), artigo 61, inciso II, “h”, 1a figura, do Código Penal (contra criança) e artigo 62, inciso I, do Código Penal (promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes) todos do Código Penal, assim, AGRAVO cada circunstância em 1/6 (um sexto), perfazendo o montante de 3/6 (três sextos), que equivale a 03 (três) anos e 06 (seis) meses, passando a dosá-la em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa para cada crime de roubo.

Não concorrem causas de diminuição de pena. Concorre a causa de aumento de pena descrita no § 2o, incisos II do artigo 157, que nos termos da fundamentação supracitada, considerando a gravidade concreta na execução do crime, AUMENTO a pena dosada de 1/2 (metade), passando a dosá-la em 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão e multa para cada crime de roubo.

Concorre ainda, a causa de aumento prevista no § 2o-A do artigo 157 do Código Penal, razão pela qual aumento a pena dosada em 2/3 (dois terços), passando a dosá-la em 26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e multa, para cada crime de roubo.

DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO [...]

AUMENTADA de 1/4 (um quarto), passando a dosá-la em 32 (trinta e dois) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, que na ausência de outras causas de aumento, torno-a definitiva para o crime em análise.

[...]

razão pela qual DOSO a pena de multa em 1.100 (mil e cem) dias-multas, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento. Fixo como regime inicial de cumprimento de pena o REGIME FECHADO, com fundamento no artigo 33, § 2°, “a”, do Código Penal.

III – DO RÉU PABLO HENRIQUE ZANARDE.

[...] Analisando as circunstâncias judiciais, considerando que 03 (três) delas foram valoradas negativamente, cuja fração (3/8) deve incidir sobre o intervalo de pena do crime em análise (06 anos), sendo que o resultado da operação (02 anos e 03 meses) deve ser adicionado da pena mínima (04 anos), razão pela qual doso a pena-base para cada crime de roubo em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e multa. Neste sentido é o pacífico e atual entendimento dos Tribunais Superiores: [...].

Não concorrem circunstâncias atenuantes da pena. Concorrem as circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, inciso I (reincidência), artigo 61, inciso II, “h”, 1a figura, do Código Penal (contra criança) do Código Penal. Verifica-se ainda que o réu possui duas condenações definitivas em sua FAC, sendo uma delas pelo crime de roubo, logo, trata-se de reincidente específico, demonstrando assim uma maior reprovabilidade de sua conduta. Neste sentido, é o entendimento do STJ: [...]

Neste diapasão, AGRAVO cada circunstância em 1/6 (um sexto), perfazendo o montante de 4/6 (quatro sextos), já com incremento de 1/6 (um sexto) em razão da reincidência específica, que equivale a 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses, passando a dosá-la em 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e multa para cada crime de roubo.

Não concorrem causas de diminuição de pena. Concorre a causa de aumento de pena descrita no § 2o, incisos II do artigo 157, que nos termos da fundamentação supracitada, considerando a gravidade concreta na execução do crime, AUMENTO a pena dosada de 1/2 (metade), passando a dosá-la em 15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa para cada crime de roubo. Concorre ainda, a causa de aumento prevista no § 2o-A do artigo 157 do Código Penal, razão pela qual aumento a pena dosada em 2/3 (dois terços), passando a dosá-la em 26 (vinte e seis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e multa, para cada crime de roubo.

DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO [...] AUMENTADA de 1/4 (um quarto), passando a dosá-la em 32 (trinta e dois) anos, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, que na ausência de outras causas de aumento, torno-a definitiva para o crime em análise.

[...] razão pela qual DOSO a pena de multa em 1.095 (mil e noventa e cinco) dias-multas, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento. Fixo como regime inicial de cumprimento de pena o REGIME FECHADO, com fundamento no artigo 33, § 2°, “a”, do Código Penal.

Em razão da pena aplicada, bem como ante o não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal, haja vista que o crime foi praticado mediante grave ameaça, deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

[...] Considerando os danos materiais advindos da subtração dos bens elencados pelas vítimas, bem como os danos morais decorrentes dos reflexos deletérios causados pela infração penal perpetrada pelo acusado e seus comparsas em face das vítimas, nota-se que há pedido expresso na exordial acusatória neste sentido, razão pela qual FIXO o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais e patrimoniais mínimos causados pela infração, para cada vítima, cuja obrigação será solidária entre os condenados, a teor do artigo 387, inciso IV, do CPP. Não há falar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena em razão da detração penal pelo tempo de prisão provisória, uma vez que o seu quantitativo não é apto a alterá-lo (art. 387, §2o, do CPP)[...].

IV – DO RÉU PEDRO PEIXOTO NETO.

[...] Analisando as circunstâncias judiciais, considerando que 03 (três) delas foram valoradas negativamente, cuja fração (3/8) deve incidir sobre o intervalo de pena do crime em análise (06 anos), sendo que o resultado da operação (02 anos e 03 meses) deve ser adicionado da pena mínima (04 anos), razão pela qual doso a pena-base para cada crime de roubo em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e multa. Neste sentido é o pacífico e atual entendimento dos Tribunais Superiores: [...]

Não concorrem circunstâncias atenuantes da pena.

Concorrem as circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, inc. I (reincidência) e inc. II, “h”, 1a figura, (contra criança) ambas, do Código Penal, razão pela qual AGRAVO cada circunstância em 1/6 (um sexto), perfazendo o montante de 2/6 (dois sextos), que é o equivalente a 02 (dois) anos e 01 (um) mês, passando a dosá-la em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa para cada crime de roubo.

Não concorrem causas de diminuição de pena.

Concorre a causa de aumento de pena descrita no § 2o, incisos II do artigo 157, que nos termos da fundamentação supracitada, considerando a gravidade concreta na execução do crime, AUMENTO a pena dosada de 1/2 (metade), passando a dosá-la em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa para cada crime de roubo. Concorre ainda, a causa de aumento prevista no § 2o-A do artigo 157 do Código Penal, razão pela qual aumento a pena dosada em 2/3 (dois terços), passando a dosá-la em 20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa, para cada crime de roubo.

DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO

[...] AUMENTADA de 1/4 (um quarto), passando a dosá-la em 26 (vinte e seis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, que na ausência de outras causas de aumento, torno-a definitiva para o crime em análise.

[...] razão pela qual DOSO a pena de multa em 949 (novecentos e quarenta e nove) dias-multas, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento. Fixo como regime inicial de cumprimento de pena o REGIME FECHADO, com fundamento no artigo 33, § 2°, “a”, do Código Penal.

[...] Condeno os acusados DIVINO FERREIRA DA SILVA, JOSÉ MATHEUS DOS SANTOS, PABLO HENRIQUE ZANARDI e PEDRO PEIXOTO NETO ao pagamento das custas e despesas processuais, em proporção. Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências: [...].”
(Ednei Ferreira Dos Santos, juiz de Direito - ID 170506542)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Depósito no 2022.16.4554 (ID 170506218), Termos de Entrega (ID’s. 170506220/170506221/170506222), Laudo Pericial n° 210.2.05.2022.000065-01 (ID 170506224) e Relatórios de Investigação em Aparelho Celular no 2022.13.2339 (ID 170506233/

170506234), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Maria Helena Cardoso, vítima (ID 170506213), Rodrigo José Bertolino, vítima (ID 170506215), Ana Luísa Cardoso Bertolino, vítima (ID 170506228), e os apelantes PEDRO PEIXOTO NETO (ID. 170506257), DIVINO FERREIRA DA SILVA (ID. 170506258). Os apelantes JOSE MATHEUS DOS SANTOS e PABLO HENRIQUE ZANARDE foram qualificados indiretamente (ID’s. 170506259 e 170506261).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Maria Helena Cardoso, Rodrigo José Bertolino, Ana Luiza Cardoso Bertolino, Lucimar Martins dos Santos, Demilson Carrasqueira de Sousa, Marivalda Zanardi, Rogéria Maria Alves Silva, Edimila Zanardi Mariano, Lídia Maria Peixo, o corréu Alex Sandro Correa Francisco, e os apelantes Divino Ferreira da Silva, José Matheus dos Santos, Pablo Henrique Zanardi e Pedro Peixoto Neto (Relatório de Mídias – ID 170505395).

Vejamos.

Analisam-se as pretensões absolutórias deduzidas pelos apelantes DIVINO FERREIRA DA SILVA, JOSE MATHEUS DOS SANTOS, PABLO HENRIQUE ZANARDI, PEDRO PEIXOTO NETO, em conjunto, por envolverem o mesmo contexto probatório.

As subtrações de 1 (um) veículo GM Onix, cor branca, placa QCK3C5, uma arma de fogo Imbel, série no ETB25353, 2 (dois) carregadores de arma de fogo vazios, além de outros objetos pessoais pertencentes às vítimas, por 3 (três) agentes, mediante emprego de armas de fogo e restrição à liberdade das vítimas [4 pessoas], por aproximadamente 2h, na residência localizada na rua Itarara, no 1779, centro, no Município de Jaciara/MT, no dia 4.1.2022, por volta das 5h40, estão demonstradas pelos depoimentos de
Maria Helena Cardoso, Rodrigo José Bertolino e Ana Luísa Cardoso Bertolino
[vítimas]
, nas fases policial e judicial.

As vítimas
[
Maria Helena Cardoso, Rodrigo José Bertolino e Ana Luiza Cardoso Bertolino]

apresentaram narrativas coerentes quanto à forma de execução do crime [chegada do grupo composto, por 3 (três) agentes, por volta de 5h40; manter as “crianças” sob a mira de arma de fogo; subtrair veículo, objetos pessoais, dinheiro; manter as vítimas reféns no quarto até a chegada da vítima Maria Helena Cardoso; subtração da pistola funcional, marca imbel, n° serie: etb25353].

As autorias delitivas foram imputadas aos apelantes DIVINO FERREIRA DA SILVA, PABLO HENRIQUE ZANARDI, PEDRO PEIXOTO NETO e JOSÉ MATHEUS DOS SANTOS da seguinte forma: 1)
Maria Helena Cardoso
identificou DIVINO FERREIRA DA SILVA, em ambas as fases da persecução penal, como o responsável por ter “apontado” o revólver em direção às suas filhas, subtraído sua arma de fogo funcional e por ter esquecido um celular carregando durante a fuga; 2)
Rodrigo José Bertolino
reconheceu DIVINO FERREIRA DA SILVA, como a pessoa que ficou no quarto das filhas aguardando a chegada de sua esposa [vítima Maria Helena Cardoso] para subtrair a arma de fogo funcional, bem como PABLO HENRIQUE ZANARDI, que
“tinha um problema no braço; que pareceu que ele é meio deficiente no braço; que tem um machucado”
; 3)
Ana Luísa Cardoso Bertolino
, por sua vez, reconheceu PABLO HENRIQUE ZANARDI pela
“tatuagem que era um pergaminho com uma palavra dentro no pescoço próximo a nuca”
e estava com uma arma de fogo no
“cós da calça”
, bem como DIVINO FERREIRA DA SILVA, o qual teria apontado a arma para sua direção até a chegada da sua
mãe, além de ser a pessoa que esqueceu o celular na residência;
4) na quebra de sigilo telemático do aparelho pertencente ao apelante DIVINO FERREIRA DA SILVA constatou-se que JOSÉ MATHEUS DOS SANTOS
“foi o mandante/mentor intelectual do crime, determinando na sua forma de execução, os bens e objetos que deveriam ser subtraídos, ordenando que o veículo deveria ser destinando ao município de Rondonópolis/MT, sendo que manteve contato por telefone durante toda ação dos demais denunciados”
; 5) ao passo que PEDRO PEIXOTO NETO deu apoio logístico, informando as rotas de fuga para o Município de Rondonópolis, além de tentar conseguir um veículo para que o apelante DIVINO FERREIRA DA SILVA conseguisse sair da residência das vítimas; 6) o apelante DIVINO FERREIRA DA SILVA confessou os fatos, embora tentou afastar a participação dos demais apelantes (Relatório de Mídias – ID 170505395; Laudo Pericial n° 210.2.05.2022.000065-01 - ID 170506224 e Relatórios de Investigação em Aparelho Celular no 2022.13.2339 - ID 170506233/

170506234).

Os agentes policiais [Lucimar Martins dos Santos, Demilson Carrasqueira de Sousa e Rogéria Maria Alves Silva] que investigaram o crime foram uníssonos, em ambas as fases da persecução penal, de que a voz da pessoa que
“dava ordem”
para execução do crime e quais bens deveriam ser subtraídos era do apelante JOSÉ MATHEUS DOS SANTOS, sendo reconhecida por Ricardo Simplício dos Santos, diretor da cadeia pública de Jaciara, visto que ele [apelante JOSÉ MATHEUS] esteve preso por quase 2 (dois) anos [3.12.2018 a 13.10.2020] conforme informação extraída do Ofício n. 056/2022/CPJ/MT.

Em suma, o envolvimento dos apelantes [
DIVINO FERREIRA DA SILVA, PABLO HENRIQUE ZANARDI, PEDRO PEIXOTO NETO e JOSÉ MATHEUS DOS SANTOS] no roubo está demonstrado pelos
depoimentos das vítimas [
Maria Helena Cardoso, Rodrigo José Bertolino e Ana Luiza Cardoso Bertolino
]
e dos agentes policiais, em ambas as fases da persecução penal, somados aos Laudos Periciais e Relatórios de Investigação em Aparelho Celular (ID’s 170506224/170506233/170506234)
, os quais

afiguram-se idôneos “
para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 12.3.2021)

Quanto ao pedido do apelante PEDRO PEIXOTO NETO para desclassificar o roubo majorado para favorecimento real,
“restou provado pelas mensagens de texto extraídas do celular do coautor Divino Ferreira da Silva, o acusado Pedro Peixoto estava plenamente ciente do roubo, auxiliando os demais agentes na fuga do local do crime, indicando locais em que não havia fiscalização policial”
, como bem pontuado pelo i. PGJ (José de Medeiros – ID. 177188660).

Registre-se que responde por roubo não só o autor direto da conduta que levou a subtração dos bens,
“mas, também, aquele que conscientemente anuiu ao intento criminoso e de qualquer forma concorreu para a prática delitiva”
(TJMT, AP NU 0002571-70.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 11.12.2020).

Nessa linha, destaca-se aresto do e. TJMG:

“[...]- Descabido o pedido absolutório quando a prova demonstra que o réu participou ativamente do crime de latrocínio. -
Se o réu planejou o crime e tinha condições de prever a ocorrência de resultado mais grave, contribuindo, ainda, com a fuga da coacusada e o transporte e ocultação da 'res furtiva', inviável a desclassificação do latrocínio para favorecimento real ou o reconhecimento da participação de menor importância.
-
(AP N.U 1.0720.20.001548-8/001 - Relatora: Des. Paula Cunha e Silva - 3.12.2021 - grifado)

Quanto à alegação de PABLO HENRIQUE ZANARDI de que trabalhava em uma creche municipal [Paulo Freitas] na época dos fatos e, também fazia uso de tornozeleira eletrônica, o apelante além de não trazer aos autos nenhuma prova de que estaria no emprego no horário dos fatos, não
“soube explicar a razão do seu equipamento não estar em funcionamento”
, a elidir as escusas defensivas.

Nesse quadro, as pretensões absolutórias/desclassificatória apresentam-se impertinentes.

No tocante ao pleito de que o valor fixado para danos morais e patrimoniais mínimos mostra-se
“exorbitante e desproporcional”
, adota-se as razões da i. PGJ para afastar os danos fixados pelo Juízo singular:

“O d. Magistrado fixou indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada vítima, todavia, não especificou a razão do quantum fixado. Eis o teor da decisão: “Considerando os danos materiais advindos da subtração dos bens elencados pelas vítimas, bem como os danos morais decorrentes dos reflexos deletérios causados pela infração penal perpetrada pelo acusado e seus comparsas em face das vítimas, nota-se que há, pedido expresso na exordial acusatória neste sentido, razão pela qual fixo o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais e patrimoniais mínimos causados pela infração, para cada vítima, cuja obrigação será solidária entre os condenados, a teor do artigo 387, inciso IV, do CPP.” (fls. 1020 – PDF).

Embora as vítimas tenham mencionado que houve danos patrimoniais, não houve instrução específica quanto a esta matéria, o que prejudica a fixação da indenização. [...]

[...] ante a ausência de instrução específica e face a falta de fundamentação, a indenização fixada a título de danos materiais e morais deve ser afastada.”

Anote-se julgado do c. STJ:

“Apesar de ter havido pedido expresso do Ministério Público na denúncia para a fixação de reparação dos danos à vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, não houve instrução específica acerca da questão, o que afasta do acusado a possibilidade de se defender e de produzir contraprova. Nessas condições, a condenação do paciente ao pagamento de indenização, sem instrução processual específica, implica cerceamento de sua defesa. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para afastar da condenação o valor arbitrado a título de indenização mínima pelos danos causados à vítima, mantidos os demais termos da condenação.”
(STJ - HC: 696108 RJ 2021/0308762-2 - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 13.12.2021).

Assim sendo, o valor fixado, para a correspondente indenização, deve ser afastado.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do Apelante PABLO HENRIQUE ZANARDI:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão ao negativar os maus antecedentes, as circunstâncias e as consequências do crime.

Realmente, à época dos fatos, o apelante possuía duas condenações por roubo majorado e tráfico de drogas [ações penais 0000565-87.2019.8.11.0010 e 0007204-92.2017.8.11.0010] com transito em julgado em 8.2.2019 e 26.2.2020, a caracterizar maus antecedentes.

Em seu turno, a valoração desfavorável das circunstâncias do crime, extraída do modo de execução do crime [
“uma vez que o réu e seus comparsas se valeram de exacerbada violência psicológica na execução do crime, direcionando tal instituto agressivo, inclusive, contra crianças, além de as vítimas serem mantidas a todo tempo sob o poder de arma de fogo apontada para suas cabeças [...] diante de tamanha violência empregada pelo acusado”
] ultrapassa a normalidade típica do crime, a justificar o incremento na pena basilar.

Nesse sentido, decidiu este e. Tribunal:

“Embora a violência constitua elementar do crime de roubo, quando empregada de forma excessiva, autoriza a negativação das circunstâncias do crime na primeira fase dosimétrica, justificando a elevação da pena-base.”
(AP NU 0018924-62.2014.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 19.12.2022)

Por sua vez, a depreciação das consequências do crime sopesada nos traumas sofridos pelas vítimas [“
as vítimas encontram-se abaladas psicologicamente com os fatos ocorridos até os dias atuais, tendo tal crime praticamente dizimado psicologicamente toda a família, conforme demonstraram em suas oitivas judiciais.[...] a família fez acompanhamento psicológico para ajudar a superar os traumas sofridos
”]
não se afigura inerente ao tipo penal, a
“autorizar a majoração da pena-base”
(STJ, AgRg no REsp 1883324/AC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 9.3.2021).

No tocante à fração de aumento, o c. STJ tem entendido razoável a elevação da pena em 1/6 (um sexto) por circunstância judicial negativa (AgRg no HC no 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022).

Por efeito, redimensiona-se a pena-base a 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, presentes as agravantes da reincidência (CP, art. 61, I) e do crime cometido contra criança (CP, art. 61, II, “h”).

Todavia, o aumento precedido pelo Juízo [4 (quatro) anos e 2 (dois) meses] afigura-se desproporcional, visto que
“a mera circunstância de ser específica a reincidência não autoriza, por si só, o incremento da reprimenda em fração superior a 1/6 (um sexto)”
por agravante (AgRg no AREsp n. 2.377.692/SP, Relatora: Min. Laurita Vaz – 15.8.2023).

Logo, readéqua-se a pena intermediária a 8 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena.

Em seu turno, presentes as causas de aumento da restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, o juiz da causa elevou a pena, respectivamente, em 1/2 (metade) e 2/3 (dois terços), todavia sem motivação específica.

Sobre este tema, o c. STJ firmou entendimento de que
“a ausência de elementos concretos, que evidenciem a maior reprovabilidade da conduta, impossibilita a cumulação das majorantes de concurso de pessoas e uso de arma de fogo no crime de roubo.”
(AgRg no HC n. 792.595/SP - Relator: Min. Messod Azulay Neto – 18.9.2023)

Destaca-se a Súmula 443 do STJ:

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”.

Sendo assim, aplica-se a majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2o-A, I) na fração mínima de 2/3 (dois terços), tornado a pena em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa.

A respeito do concurso formal, impugnado pelo apelante, os elementos de convicção produzidos evidenciam que a sua conduta atingiu quatro patrimônios distintos, pertencentes às vítimas Maria Helena Cardoso, Rodrigo José Bertolino, Ana Luiza Cardoso Bertolino e Maria Eduarda Cardoso Bertolino conforme extraem-se de suas declarações.

O cometimento do roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, configura “
o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos”
(STJ, AgRg no REsp 1853865/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 23.6.2020; TJMT, AP N.U 0043828-44.2017.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 30.3.2022).

Portanto, o concurso formal deve ser mantido, elevando-se a pena em 1/4 (um quarto), conforme orientação do Enunciado Criminal 35 do TJMT, totalizando-se a reprimenda definitiva do apelante PABLO HENRIQUE ZANARDI em 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 41 (quarenta e um) dias-multa.

Sobre o regime, se
a
“pena imposta foi superior a 8 anos de reclusão, não cabendo outro regime a não ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, a, do Código Penal
” (STJ, AgRg no HC no 753.088/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1o.12.2022).

Quanto à detração da pena, a dedução, pelo tribunal, do período de custódia cautelar da pena definitiva – aproximadamente 1 (um) ano e 7 (sete) meses de reclusão - não ensejaria a modificação do regime inicial fixado na sentença [fechado], em razão do
quantum
aplicado e das circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência (CPP, art. 387, § 2o), cabendo ao Juízo da Execução Penal observar o tempo de prisão cautelar para fins de mudança de regime prisional do apelante (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“A pretendida detração da pena quando tal medida, em recurso, não implicar na colocação imediata do sentenciado em regime mais brando que o da sentença recorrida, deverá ser providenciada pelo Juízo das Execuções Penais.”
(Ap 132740/2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 25.5.2018)

Do apelante JOSE MATHEUS DOS SANTOS:

Na primeira fase, a pena-base fixada em 7 (sete) anos de reclusão, em razão da valoração negativa da culpabilidade, maus antecedentes, circunstâncias judiciais e consequências do crime.

A depreciação da culpabilidade está motivada no fato do apelante estar recluso no presídio do Município de Rondonópolis/MT e, por telefone, estar orientado os demais comparsas na prática do crime.

Essas circunstâncias concretas evidenciam maior
“reprovabilidade da conduta do agravante, uma maior censurabilidade do ato, não se verificando, portanto, nenhuma ilegalidade na sua utilização como circunstância judicial desfavorável”
(STJ, AgRg no HC n. 533.507/MS, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 9.6.2020)

No que tange aos maus antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, bem como a fração de aumento da pena basilar, reporta-se à fundamentação do apelante PABLO HENRIQUE ZANARDE para manter as valorações negativas, porém readequar a fração de aumento para 1/6 (um sexto) por circunstância judicial negativa (
AP NU 0018924-62.2014.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 19.12.2022;
STJ, AgRg no REsp 1883324/AC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 9.3.2021;
AgRg no HC no 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022).

Por conseguinte, readéqua-se a pena-base a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes.

Reconhecidas as agravantes da reincidência (CP, art. 61, I) e do crime cometido contra criança (CP, art. 61, II, “h”), o Juízo singular exasperou a pena na fração de 3/6 (três sextos).

A simples menção à reincidência específica não autoriza o aumento da pena em fração superior a 1/6, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp n. 2.377.692/SP, Relatora: Min. Laurita Vaz – 15.8.2023).

Sendo assim, redimensiona-se a pena intermediária a 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem minorantes.

Por sua vez, o juiz da causa aumentou a pena em 1/2 (metade) e 2/3 (dois terços) em razão do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o, II e art. 157, § 2o -A).

Ocorre que
“o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
” (Súmula 443 do STJ).

Ausente fundamentação concreta, aplica-se somente a fração de 2/3 (dois terços) do emprego de arma de fogo, tornando a pena em 14 (catorze) anos, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Por força do concurso formal
(CP, art. 70)
, totaliza-se a pena definitiva do apelante
JOSE MATHEUS DOS SANTOS
em 18 (dezoito) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa.

A pena imposta - superior a 8 (oito) anos - e a existência de circunstância judicial desfavorável justifica o inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a”, e § 3o; STJ, AgRg no HC no 753.088/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1o.12.2022).

Do apelante
PEDRO PEIXOTO NETO
:

Na primeira fase, sopesada avaliação negativa dos maus antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, o Juízo singular fixou a pena basilar em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão.

O Juízo singular utilizou fundamentação idêntica à do apelante PABLO HENRIQUE ZANARDI, de forma que se reporta à justificação lançada naquela dosimetria (
AP NU 0018924-62.2014.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 19.12.2022;
STJ, AgRg no REsp 1883324/AC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 9.3.2021;
AgRg no HC no 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022)
para redimensionar a pena-base em
6 (seis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu as agravantes da
reincidência (CP, art. 61, I) e do crime cometido contra criança (CP, art. 61, II, “h”), aumentando a pena em 2/6 (dois sextos).

Por efeito, torna-se a pena intermediária em 8 (oito) anos e 20 (vinte) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem minorantes.

O juiz da causa aplicou a fração mínima de 2/3 (dois terços) pela incidência da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2o-A, I) e 1/3 (um terço) pela majorante do concurso de agentes (CP, art. 157, §2o, II).

Entretanto, conforme fundamentado na dosimetria do apelante PABLO HENRIQUE ZANARDE
“a ausência de elementos concretos, que evidenciem a maior reprovabilidade da conduta, impossibilita a cumulação das majorantes de concurso de pessoas e uso de arma de fogo no crime de roubo.”
(AgRg no HC n. 792.595/SP - Relator: Min. Messod Azulay Neto – 18.9.2023).

No contexto, aplica-se a fração de 2/3 (dois terços) referente à majorante do emprego de arma de fogo, totalizando a reprimenda em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa.

Devido ao concurso formal
(CP, art. 70)
, impõe-se conservar a fração aplicada pelo Juízo (1/4) visto que o crime foi cometido contra 4 (quatro) vítimas, a totalizar a pena definitiva do apelante PEDRO PEIXOTO NETO em 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 41 (quarenta e um) dias-multa.

Em relação ao regime, a reprimenda superior a oito anos e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, autorizam o o regime inicial fechado (STJ, AgRg no HC no 785.572/SP - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 20.3.2023).

Do apelante DIVINO FERREIRA DA SILVA:

Na primeira fase, deve ser mantida as depreciações dos maus antecedentes, circunstâncias e consequências do crime diante das motivações idôneas (
AP NU 0018924-62.2014.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 19.12.2022;
STJ, AgRg no REsp 1883324/AC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 9.3.2021;
AgRg no HC no 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022).

Todavia, o c. STJ entende como razoável e proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento por cada circunstância judicial, diretriz jurisprudencial não observada pelo juiz da causa (AgRg no HC no 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022).

Sendo assim, redimensiona-se a pena-base a 6 (seis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, o Juiz singular reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e as agravantes da reincidência (CP, art. 61, I) e do crime cometido contra criança (CP, art. 61, II, “h”).

Compensada a atenuante e uma agravante [reincidência], aumenta-se a pena intermediária na fração de 1/6 (um sexto), tornando a pena em 7 (sete) anos de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição de pena.

Quanto ao concurso de majorantes, reporta-se à fundamentação do apelante PABLO HENRIQUE ZANARDE para afastar a cumulação de frações e aplicar somente o aumento do emprego de arma de fogo no mínimo legal
(AgRg no HC n. 792.595/SP - Relator: Min. Messod Azulay Neto – 18.9.2023), totalizando a reprimenda em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa.

A incidência do concurso formal
-
cometimento do roubo contra 4 (quatro) vítimas (CP, art. 70) - justifica o patamar de 1/4 (um quarto), conforme
Enunciado Criminal 35 do TJMT, resultando na pena definitiva do apelante DIVINO FERREIRA DA SILVA em 14 (catorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão,
em regime inicial fechado
(CP, art. 33, § 2o, ‘a”, e § 3o; STJ, AgRg no HC no 753.088/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1o.12.2022;
AgRg no HC no 785.572/SP - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 20.3.2023
).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para readequar as penas dos apelantes:

1)
PABLO HENRIQUE ZANARDI e
PEDRO PEIXOTO NETO
a 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 41 (quarenta e um) dias-multa, em regime inicial fechado;

2) JOSE MATHEUS DOS SANTOS a 18 (dezoito) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado e;

3) DIVINO FERREIRA DA SILVA a 14 (catorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023